Tribunal: TJDFT
Processo: 0704740-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Vistos etc. Considerando o participado pelo autor/apelante - Pedro Pessoa de Carvalho -, e evidenciado pela documentação colacionada em conjunto com o derradeiro petitório que formulara1 no sentido fora reconhecido administrativamente o pedido de redução de alíquota do IPTU, no período de 2021 a 2024, pelo réu/apelado – Distrito Federal -, o que provocaria a perda superveniente do objeto da presente ação, ensejando sua extinção e a inversão do ônus sucumbencial, diga o apelado, em 05 (cinco) dias, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal, sobre os documentos colacionados e sobre a eventual perda do objeto da pretensão sob reexame, porquanto repercute o fato no objeto da pretensão originalmente formulada e nos recursos alinhados. Ademais, em razão do fato novo surgido, retire a secretaria o processo da pauta de julgamento em que está inserido, por ora. I. Brasília-DF, 09 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Petição e documentação - ID 64604386 a ID 64604394, fls. 226/235.